Tribunal: STF
Processo: ARE 1221293
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941). Situação de violência doméstica e familiar. Incidência da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP. 3. Ofensa reflexa. Matéria infraconstitucional. 4 Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.